Tribunal: TJMT
Processo: 1034207-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034207-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), MATEUS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 061.654.231-32 (PACIENTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CODINOME FANTASMA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98). A custódia foi decretada pelo Juízo
a quo,
sob o fundamento da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente, bem como se a segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência, se a ausência de individualização da conduta compromete a justa imputação do delito, e se é possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente.

II.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando-se a gravidade concreta da conduta, o envolvimento do paciente em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, elementos que justificam a necessidade da custódia para garantir a ordem pública.
4. A existência de registros criminais anteriores reforça o
periculum libertatis
, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
5. O princípio da presunção de inocência não é violado pela prisão preventiva, desde que esta seja decretada com base nos requisitos legais, em decisão devidamente motivada e amparada em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva.

6. A negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundamento probatório.

7. A alegação de ausência de individualização da conduta não pode ser analisada na via estreita do
Habeas Corpus,
por demandar aprofundada dilação probatória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas não se revela cabível diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

9. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis.

IV.
Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é medida legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 2. A existência de indicativos da participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar. 3. A decretação da prisão preventiva, quando observados os requisitos legais e a devida fundamentação, não configura violação ao princípio da presunção de inocência. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do
periculum libertatis.
5. A negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus. 6. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública tornam inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE 11.4.2024; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJE 20.2.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Mateus da Silva Rodrigues
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
que
homologou a prisão em flagrante
do paciente e a
converteu em preventiva
.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
24.10.2024
, no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes

(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Ilustrando a ilegalidade da coação, os impetrantes sustentam que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF), além de frisarem que os autos não contam com
indícios da autoria criminosa
e falta de
individualização
da conduta, que tornaria desnecessária a segregação cautelar.

Na sequência, anotam que o paciente detém
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Por fim, defendem a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia processual fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 255857161).

Anexaram-se documentos (ID 255857170 a 255857188).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 259540199).

As
informações judiciais
foram prestadas (ID 261664795).

A d.
PGJ
manifestou pela
denegação da ordem
(ID
263746257).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 24.10.2024, policiais civis lotados em Sinop-MT cumpriram Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão Temporária (no.
1022826-38.2024.110015) –
Operação Codinome Fantasma
-,
expedidos no interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar o possível envolvimento do paciente e de outras 64 pessoas nos crimes de constituição e integração de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no. 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei no. 9.613/98).

Consta que na residência do paciente foram encontrados
9,9g
de substância análoga à
maconha,
um
dichavador
(moedor de tabaco) e um
eppendorf
(tubo de plástico comumente utilizado para armazenar cocaína).

Diante desse cenário, o paciente foi em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, o Juízo
a quo
oficiante homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva (ID
255857172).

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois apesar da diminuta quantidade de droga apreendida, a notícia de que o paciente comercializava substâncias de uso proscrito em conluio e/ou por ordem de facção criminosa sinaliza a
gravidade concreta
e

um
certo

profissionalismo
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

A suposta participação do paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “
Comando Vermelho
” é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a Corte Cidadã já firmou que: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

Há muito essa também é a lição do Pretório Excelso: “
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024/SP, Relatora Mina. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJE 20.2.2009).

Outrossim,
o
envolvimento pretérito
do paciente em outras infrações penais, por refletir
certa
propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, torna a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

Nesse ponto, “
restou demonstrado nos autos o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho – CVMT, atuando na função de “lojista”, fato delitivo que vem sendo apurado em outra ação penal (PJE no 1022826-38.2024.8.11.0015)”,
como bem salientado pela d. PGJ em seu parecer.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei
.

E deste TJMT:

“A decisão está em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade da conduta delituosa supostamente praticada, a possibilidade de reiteração delitiva, pois um dos beneficiários possui executivo de pena, e ambos possuem ações penais em andamento, inclusive referentes práticas de crimes idênticos, além de outras condutas. Circunstâncias que denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa como forma de evitar que, soltos, possam perpetrar nas práticas criminosas, colocando em risco a ordem pública e a paz social, pois evidenciada a fata de disciplina e responsabilidade a tornar insuficiente outra medida como sucedâneo da prisão”. (N.U 1027034-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)
.

Ainda sob essa perspectiva, conquanto dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis

não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
parece
ser o caso.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Acerca da alegada
falta de individualização da conduta
criminosa e da deficiência probatória a esse respeito, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis: ‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’.

Ilustrando o entendimento esposado, colaciona-se o seguinte julgado:

“
II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de negativa de autoria e desclassificação da conduta, por demandar dilação probatória incompatível com sua natureza célere”.
(N.U 1037346-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De qualquer forma, existem, sim,
indicativos

mínimos
do envolvimento do paciente na conduta delitiva, conforme se extrai das declarações dos investigadores de Polícia Civil responsáveis pela apreensão do material estupefaciente e prisão em flagrante do paciente.

Sob esse aspecto, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da
presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF), tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

Para arrematar,
descabe
cogitar a aplicação
de providências cautelares menos gravosas
ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório é o
único
meio capaz de tutelar a ordem pública, para evitar nova incursão delitiva e interromper as atividades do grupo criminoso, afigura-se
inviável
promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025